Tribunal: TJDFT
Processo: 0721208-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INVIABILIDADE. INCLUSÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE.
1. Conforme art. 798, II, "c", do CPC, incumbe prioritariamente à parte credora a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora, ônus este que não pode ser transferido integralmente ao Poder Judiciário. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento da Corregedoria n. 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor.
3. A falta de indício da existência de bens passíveis de penhora ou de alteração na situação fático-financeira do devedor afasta o pedido de consulta e/ou expedição de ofício à CNIB. Ademais, em que pese os esforços empregados no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, fato é que esse sistema pode ser acessado pela parte credora, via internet, com o pagamento dos respectivos encargos, não tendo sido demonstrada qualquer dificuldade concreta de acesso à plataforma a justificar a interferência judicial pretendida.
4. “Afigura-se cabível a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes em sede de execução fiscal, inclusive por meio do sistema SERASAJUD, notadamente quando frustradas as tentativas de constrição de bens, tal como autorizado pelo art. 782, § 3o, CPC/15” (Acórdão 1286108, 07157243620208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Recurso provido parcialmente.